Tribunal: TJSP
Processo: 1541063-88.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação, nos termos dos artigos 803, I, 783 e 485, IV, todos do CPC/15, em razão da imunidade tributária da excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. . Apelação extraída de execução fiscal em que se discute a incidência do IPTU sobre o mesmo imóvel discutido em ação

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação, nos termos dos artigos 803, I, 783 e 485, IV, todos do CPC/15, em razão da imunidade tributária da excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. . Apelação extraída de execução fiscal em que se discute a incidência do IPTU sobre o mesmo imóvel discutido em ação declaratória de imunidade tributária c/c com pedido de repetição de indébito no 1022545-24.2019.8.26.0053, causa que gerou recurso de apelação anteriormente julgado pela C. 14a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada e que determina a redistribuição deste recurso de apelação, mediante a devida compensação, para a 14a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1541063-88.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541063-88.2019.8.26.0090 -Voto no 16415
2
Voto n. 16415
Ano: 2020
APELAÇÃO n. 1541063-88.2019.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado:
Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação, nos
termos dos artigos 803, I, 783 e 485, IV, todos do CPC/15, em
razão da imunidade tributária da excipiente. Insurgência da
municipalidade. Pretensão à reforma. . Apelação extraída de
execução fiscal em que se discute a incidência do IPTU sobre o
mesmo imóvel discutido em ação declaratória de imunidade
tributária c/c com pedido de repetição de indébito no
1022545-24.2019.8.26.0053, causa que gerou recurso de
apelação anteriormente julgado pela C. 14a Câmara de Direito
Público.
Prevenção
configurada
e
que
determina
a
redistribuição deste recurso de apelação, mediante a devida
compensação, para a 14a Câmara de Direito Público. Recurso
não conhecido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São
Paulo em face da r. sentença de p. 218/224 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, acolheu a exceção
de pré-executividade e extinguiu a ação, nos termos dos artigos 803, I, 783 e 485, IV,
todos do CPC/15, em razão da imunidade tributária da excipiente. Houve condenação
da municipalidade excepta ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução, observado o
limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (i) o Metrô presta
serviço de transporte mediante a cobrança de tarifa dos usuários, os quais remunerarão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541063-88.2019.8.26.0090 -Voto no 16415
3
os ganhos do negócio; (ii) trata-se de empresa com finalidade lucrativa, conforme se
observa do seu estatuto social; (iii) não é órgão administrativo, mas pessoa jurídica com
personalidade jurídica própria e diversa do Estado, o que, por si só, já afasta o seu
enquadramento no art. 150, VI, “a”, da CF/88; (iv) o § 3o do art. 150 excluiu do
benefício da imunidade o patrimônio e serviços prestados pelas concessionárias,
permissionárias ou delegatárias de serviços públicos que ensejarem o pagamento de
preços ou tarifas pelo usuário. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal (p. 232/239).
Em suas contrarrazões, a apelada requer, preliminarmente, a
redistribuição do recurso, por prevenção, à 14a Câmara de Direito Público, tendo em
vista anterior julgamento de recurso de apelação nos autos da ação declaratória n.
1022545-24.2019.8.26.0053, cujo pedido é mais amplo que a discussão levada a efeito
nos autos da presente execução fiscal e trata-se do mesmo imóvel tributado. Quanto ao
mérito, argumenta, em síntese, que: (i) o recorrente imprime uma interpretação literal
da redação do art. 150, VI, “a”, da CF, em completa dissonância com o entendimento
do pretório excelso; (ii) não há lucro na prestação do serviço público essencial levado a
efeito pela recorrida; (iii) há uma parcela ínfima de receita auferida pelo metrô com
exploração de atividades que não dizem respeito ao serviço público essencial (p.
242/256 e documentos de p. 257/304).
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, como bem observado pelo apelado em suas
contrarrazões, foi proposta a ação declaratória de imunidade tributária c/c com pedido
de repetição de indébito no 1022545-24.2019.8.26.0053, tendo por objetivo o
reconhecimento da imunidade tributária constitucional da autora, apelada nestes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541063-88.2019.8.26.0090 -Voto no 16415
4
com o afastamento da cobrança de IPTU contra os seus imóveis especificados à p.
260/261, sendo que dentre os imóveis descritos na inicial daquele processo se encontra
o imóvel executado na presente execução fiscal que deu causa ao presente recurso de
apelação (Contribuinte n. 041.183.0052-4, Inscrição n. 1.920 do 1o Registro de Imóveis
de São Paulo Área tributada de 162 m2)
Naqueles autos do recurso de apelação julgado pela 14a Câmara de
Direito Público, de relatoria do Ex. Desembargador João Alberto Pezarini, foi
declarada a imunidade tributária da ora apelada quanto ao IPTU incidente sobre os
imóveis descrito na inicial, bem como determinou-se a restituição dos valores
indevidamente pagos nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação originária
desmembrada, em 14/03/2017.
Assim, se observa que a questão aqui alegada, ou seja, a imunidade
constitucional conferida à executada/apelada em relação ao imóvel objeto da execução
fiscal que gerou o presente recurso de apelação, e a consequente impossibilidade de
cobrança de IPTU, já foi objeto de recurso analisado anteriormente pela C. 14a Câmara
de Direito Público, tudo a caracterizar a prevenção daquele C. Colegiado. Assim, por
força do que dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal, salvo melhor
entendimento, há prevenção daquela para o julgamento deste recurso de agravo de
instrumento.
Eis o teor do artigo 105 do RITJSP:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento
imediatos do processo ao desembargador sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541063-88.2019.8.26.0090 -Voto no 16415
5
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a
Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.”
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do presente recurso, o qual
se submete à augusta Presidência desta Seção de Direito Público para possível
redistribuição à 14a Câmara de Direito Público, com observância da devida
compensação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)